Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709236-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF APELADO: JOAO GOMES DELFINO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA – DF em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por JOÃO GOMES DELFINO, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar que JOAO GOMES DELFINO é proprietário do imóvel situado no antigo Recanto do Sossego, Módulo D, Casa 31, Setor Habitacional Mestre D’Armas Planaltina, com área de 243,672m2, Planaltina-DF, conforme memorial descritivo acostado aos autos. Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte ré apelou da sentença, e nas razões pede inicialmente a concessão de gratuidade de justiça, acostando aos autos apenas declaração de hipossuficiência e decisão proferida em outro processo de agravo de instrumento da relataria de outro julgador, a qual lhe concedeu a gratuidade pleiteada. Após a distribuição e conclusão dos autos a esta Relatora, no despacho de id. 39718582 determinei a intimação da parte ré/apelante para demonstrar e justificar documentalmente nos autos a necessidade de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento do beneplácito. Em petição de id. 40184726 o réu/Apelante juntou apenas petição informando não possuir nenhuma conta corrente ou poupança, sendo uma entidade civil de direito privado, mas sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Afirma que embora seu estatuto se refira a possibilidade de recolhimento de contribuição dos seus associados, ela não é feita pela associação, tanto que a própria publicação do edital de convocação da eleição da mesa diretora é feita pelo DODF, sem divulgação em veículo impresso pago. Diz que não geri nenhum recuso financeiro, tendo, inclusive, a contratação de escritório de advocacia para lhe patrocinar na modalidade ad exitum. Acrescenta que o Termo de Cooperação Técnica assinado pela parte Apelante, ao dispor sobre o valor do metro quadrado a ser cobrado dos respectivos ocupantes, o fez apenas porque o requerimento foi apresentado em conjunto com os demais proprietários de glebas no Setor Habitacional Mestre D’armas, esses particulares, que se vincularam aos valores dos preços descritos no referido documento, contudo, sem beneficiar a recorrente. Tece outras considerações, e ao final, ratifica o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. Quanto à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, esta Eg. Corte já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à Associação de condôminos arcar com as despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1373387, 07242687620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. Situação em análise em que se verifica que a documentação colacionada aos autos não evidencia, de forma satisfatória, a alegada hipossuficiência da associação recorrente. A uma, porque recolhido o preparo nesta sede recursal, o que é ato incompatível com a pretensão aviada. E, a duas, porque a destinação de seus recursos não é exclusiva para aplicação na obra, sendo recolhida contribuição mensal dos associados para manutenção da agravante, conforme estatuto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1372107, 07222975620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que, em relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da supracitada Súmula no 481 do STJ. No caso em tela, intimada para demonstrar e justificar a necessidade da concessão do beneplácito, a parte Apelante, limitou-se a alegar ser a) pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; b) não possui bens, rendimentos ou receita; c) não é titular de conta corrente ou conta poupança em nenhuma instituição bancária; d) não recebe contribuição dos seus associados; e) contratou advogado para patrocínio da causa na modalidade ad exitum – id. 39718582. Nada obstante os argumentos, ao consultar o Estatuto Social da pessoa jurídica (39607163) determina em seu artigo 21, que a Secretaria de Finanças tem como competências para arrecadar e controlar dinheiro e títulos de quaisquer naturezas pertencentes à instituição, bem como manter em ordem os livros de escrituração contábeis e apresentar ao Conselho Fiscal o balancete trimestral de receita e despesa e o balanço anual do exercício financeiro, entre outras. Além dessa disposição, a previsão contida no art. 33 do mesmo Estatuto determina que o patrimônio da instituição será constituído de contribuições dos sócios ou aplicações financeiras; subvenções, doações, auxílios ou legados; bens móveis e imóveis, bem como rendimentos deles provenientes; dentre outras rendas. Ora, das determinações contidas no regramento estatutário da Apelante indicam de forma clara que, muito embora não tenha fins lucrativos, há uma gerência financeira de recursos e/ou rendimentos e patrimônio, tanto é que existe algumas despesas contábeis pagas a empresa privada pela prestação de serviços de contabilidade (id. 39607162 – p. 68). Aliado a isso, é de se ver ainda que em outro recurso interposto nesta segunda instância a parte Apelante já recolheu preparo (processo no 0728421-55.2021.8.07.0000), circunstância que demonstra possibilidade financeira de arcar com as custas do processo. Não bastasse, mesmo não desconhecendo a disposição contida no art. 99, §4o, do CPC, certo é a contratação de advogado particular na modalidade ad exitum para patrocínio da causa, situação que, relacionada a outros elementos dos autos demonstram possibilidade financeira quanto a eventual pagamento, ainda que futuro por eventuais serviços prestados, o que também afastaria a alegada hipossuficiência. Como já dito alhures, o fato de a parte postulante da benesse ser pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, e na hipótese em tela, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado, não se encontra presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira da parte recorrente, resta inviabilizado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados. Não há dúvida de que incumbe ao magistrado aferir os elementos do caso concreto, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. No caso concreto, extrai-se que não há dados capazes de abonar as alegações da ré/apelante, razão pela qual o benefício em questão deve ser indeferido. Posto isso, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA a parte Ré/Apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora